Tribunal: TJDFT
Processo: 0739369-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E APLICABILIDADE DA SELIC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169 DO STJ. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, a qual apontava excesso de execução decorrente da forma de incidência dos encargos de atualização do débito. Na origem, a decisão impugnada afastou a alegação de necessidade de suspensão em virtude do Tema 1.169 do STJ, manteve a aplicação do INPC até a entrada em vigor da EC 113/2021 e da Taxa SELIC a partir de então, conforme fixado no título executivo, e determinou o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cumprimento de sentença coletiva deve ser suspenso em razão do Tema 1.169 do STJ, ante a alegada ausência de liquidação prévia do título; (ii) definir se há excesso de execução decorrente da aplicação dos índices de correção monetária e juros fixados no título executivo, em especial quanto à incidência da Taxa SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.169 do STJ não se aplica quando o título executivo coletivo apresenta liquidez, certeza e exigibilidade, com definição do objeto da condenação, do período devido, dos índices de correção e dos beneficiários, sendo possível a apuração do valor por simples cálculos aritméticos (CPC, art. 509, § 2o).
4. O título executivo judicial, formado com trânsito em julgado em 18/05/2023, determinou expressamente a restituição de contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS), com aplicação do INPC até a vigência da EC 113/2021, e da Taxa SELIC apenas a partir dessa data, o que afasta qualquer pretensão de modificação dos índices com base em legislação distrital superveniente ou interpretação divergente.
5. A tese do Tema 905 do STJ, em conjunto com a EC 113/2021 e a jurisprudência consolidada do TJDFT, confirma que, nas condenações de natureza previdenciária, aplica-se o INPC como índice de correção até a vigência da EC 113/2021 e, a partir daí, a Taxa SELIC, sem efeitos retroativos.
6. A incidência de juros moratórios não foi discutida na origem, o que inviabiliza sua análise exclusiva em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
7. A decisão agravada observou estritamente os limites do título executivo e a jurisprudência aplicável, inexistindo probabilidade de provimento do recurso que justifique a concessão de efeito suspensivo ou a anulação do decisum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1.O Tema 1.169 do STJ não se aplica quando o título executivo coletivo apresenta elementos concretos que permitem o imediato cumprimento sem necessidade de liquidação prévia.
2. É válida a aplicação do INPC até a vigência da EC 113/2021 e da Taxa SELIC apenas a partir de sua entrada em vigor, nos termos do título executivo transitado em julgado.
3. A tentativa de modificar os índices fixados no título exequendo com base em alegações de excesso de execução ou normas distritais não prevalece diante da coisa julgada.
4. A alegação de ausência de juros moratórios no título não pode ser conhecida exclusivamente em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, §2o; EC 113/2021, art. 3o; CF, art. 5o, XXXVI; CTN, art. 167, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018; TJDFT, Acórdão 1824192, 0750091-81.2023.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 28.02.2024, DJe 21.03.2024; Acórdão 1828621, 0745187-18.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 06.03.2024, DJe 20.03.2024; Acórdão 1825637, 0739158-49.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 29.02.2024, DJe 20.03.2024.